Tribunal: STF
Processo: RE 85139
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
Templos de qualquer natureza. Imunidade a que se refere o art. 19, III, b, da Constituição. 
II. A imunidade ocorre quando no local esteja funcionando o respectivo templo, não o terreno a ele destinado, sujeito, pois, legalmente, ao imposto territorial urbano. 
III. Recurso extraordinário provido.